Tribunal: TJDFT
Processo: 0712495-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. NÃO CIRCULAÇÃO. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO À CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL. PERDA DA AUTONOMIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSIÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO. ART. 85, §2o, DO CPC. REGRA GERAL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SUBSIDIARIEDADE. INAPLICABILIDADE AO CASO. (TEMA 1076, STJ). REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se o magistrado, ainda que de forma sucinta, expõe as razões de decidir de forma suficientemente fundamentada, em atenção ao disposto no ordenamento jurídico pátrio (artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 11 do Código de Processo Civil), não há que se falar em nulidade da decisão. Outrossim, o julgado não pode ser considerado omisso e/ou contraditório apenas porque divergiu do entendimento da parte, sobretudo porque o d. sentenciante não é obrigado a se manifestar sobre todo e qualquer argumento aventado pelas partes, mas tão somente aqueles que possam influir no julgado. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. Embora a nota promissória seja um título de crédito extrajudicial dotado de autonomia e abstração, pelo qual o emitente se compromete diretamente com o beneficiário a pagar-lhe certa quantia em dinheiro, a doutrina e a jurisprudência têm admitido a mitigação dos princípios da autonomia e da abstração, permitindo a discussão acerca da origem da obrigação (causa debendi), quando estiver comprovado que a nota promissória encontra-se vinculada a um contrato.
3. Consoante entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça “a emissão de notas promissórias como instrumento de garantia pro solvendo em contrato de factoring torna esses títulos inexigíveis em face do devedor principal e do avalista, pois objetiva desvituar a natureza do contrato de faturização, no qual o faturizador deve assumir os riscos pela inadimplência dos títulos contratados".
4. In casu, considerando que a nota promissória que aparelha a execução a que se referem os presentes embargos restou emitida para garantia de operações de fomento mercantil, a extinção da execução é medida impositiva, porquanto carecedora de autonomia para ser executada como título de crédito.
5. Na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados com base nos critérios balizadores de seus incisos, entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), não havendo possibilidade de redução se fixados no mínimo legal.
6. A exceção prevista no §8o (arbitramento por equidade) do mesmo dispositivo é aplicada somente de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível a aplicação da regra geral presente no §2o ou quando o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo. A propósito, o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese no sentido de que a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados (Tema 1076).
7. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo, o que não se observa na hipótese em exame. De igual modo, verifica-se que a recorrente não praticou qualquer das condutas previstas nos incisos IV e VI do artigo 77 do Código de Processo Civil, tidas por atentatórias à dignidade da justiça, motivo pelo qual se revela descabida sua condenação ao pagamento de multa.
8. Apelação cível conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.